Tribunal: STM
Processo: 7000203-73.2025.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PENA EM ABSTRATO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedidos de reconhecimento de prescrição em perspectiva e de realização de perícia técnica. O agravante pleiteia a reforma da decisão para que a prescrição em perspectiva seja reconhecida e a punibilidade seja extinta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir, em preliminar suscitada pela PGJM, se o Agravo Interno deve ser conhecido, com base na análise da impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida; e (ii) determinar, em preliminar suscitada de ofício, se houve a prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato do delito imputado ao réu. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se conhece do Agravo Interno em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, o que viola o princípio da dialeticidade recursal. 4. A concessão de habeas corpus de ofício é cabível devido à evidente ocorrência de constrangimento ilegal em razão da configuração da prescrição da pretensão punitiva com base na pena em abstrato. 5. A pena máxima para o crime de deserção é de dois anos, com prazo prescricional de quatro anos, reduzido pela metade, em razão da menoridade do réu à época do delito. 6. A prescrição da pretensão punitiva foi alcançada, impedindo qualquer apenação do acusado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo Interno não conhecido e ordem de habeas corpus concedida de ofício, para declarar a extinção da punibilidade do recorrente. Tese de Julgamento: “1. A inobservância do princípio da dialeticidade recursal impede o conhecimento do agravo interno quando não há impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. 2. A extinção da punibilidade ocorre pela prescrição da pretensão punitiva, com base na pena em abstrato, quando o prazo prescricional, reduzido pela menoridade do réu à época do crime, é atingido”. ____________________ Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 123, IV; 125, VI, e § 5º, I; e 129. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 209857 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/05/2022; STF, RMS 39324 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 08/11/2023.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 18/08/2025 A
21/08/2025
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000203-73.2025.7.00.0000/DF
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: JUAN LUCAS BRIZON DE FREITAS
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 18/08/2025, às 13:30, a 21/08/2025, às 18:00, na sequência 25, disponibilizada no
DE de 24/06/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER A
PRELIMINAR, SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, E NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO E, EM SEQUÊNCIA,
CONCEDER, DE OFÍCIO, ORDEM DE "HABEAS CORPUS" PARA DECLARAR A
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE JUAN LUCAS BRIZON DE FREITAS, EM
FACE DO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA
EM ABSTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 123, INCISO IV, ART. 125,
INCISO VI E § 5º, INCISO I, E ART. 129, TODOS DO DIPLOMA PENAL
CASTRENSE. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS

VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000203-73.2025.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: JUAN LUCAS BRIZON DE FREITAS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR.
AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. HABEAS
CORPUS DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA. PENA EM ABSTRATO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedidos
de reconhecimento de prescrição em perspectiva e de realização de perícia
técnica. O agravante pleiteia a reforma da decisão para que a prescrição em
perspectiva seja reconhecida e a punibilidade seja extinta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir, em preliminar suscitada pela
PGJM, se o Agravo Interno deve ser conhecido, com base na análise da
impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida; e (ii) determinar,
em preliminar suscitada de ofício, se houve a prescrição da pretensão punitiva
pela pena em abstrato do delito imputado ao réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece do Agravo Interno em razão da ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão monocrática, o que viola o princípio da
dialeticidade recursal.
4. A concessão de habeas corpus de ofício é cabível devido à evidente
ocorrência de constrangimento ilegal em razão da configuração da prescrição da
pretensão punitiva com base na pena em abstrato.
5. A pena máxima para o crime de deserção é de dois anos, com prazo
prescricional de quatro anos, reduzido pela metade, em razão da menoridade do
réu à época do delito.
6. A prescrição da pretensão punitiva foi alcançada, impedindo qualquer
apenação do acusado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7000203-73.2025.7.00.0000
40001375089.V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7. Agravo Interno não conhecido e ordem de habeas corpus concedida de ofício,
para declarar a extinção da punibilidade do recorrente.
Tese de Julgamento: “1. A inobservância do princípio da dialeticidade recursal
impede o conhecimento do agravo interno quando não há impugnação
específica dos fundamentos da decisão recorrida. 2. A extinção da punibilidade
ocorre pela prescrição da pretensão punitiva, com base na pena em abstrato,
quando o prazo prescricional, reduzido pela menoridade do réu à época do
crime, é atingido”.
____________________
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 123, IV; 125, VI, e § 5º, I; e 129.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 209857 AgR, Rel. Min. Edson
Fachin, Segunda Turma, j. 16/05/2022; STF, RMS 39324 AgR, Rel. Min.
Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 08/11/2023.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em acolher a preliminar, suscitada pela Procuradoria-Geral
da Justiça Militar, e em não conhecer do Agravo Interno e, em sequência, em conceder, de
ofício, ordem de habeas corpus para declarar a extinção da punibilidade de JUAN LUCAS
BRIZON DE FREITAS, em face do advento da prescrição da pretensão punitiva pela pena
em abstrato, com fundamento no art. 123, inciso IV, no art. 125, inciso VI e § 5º, inciso I, e
no art. 129, todos do Diploma Penal Castrense.
Brasília, 21 de agosto de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública da União, na
assistência de JUAN LUCAS BRIZON DE FREITAS, contra a Decisão desta Presidência
prolatada em 28/3/2025, nos autos da Apelação nº 7000135-60.2024.7.00.0000 (evento 69 da
Apelação).
Na ocasião, a DPU peticionou após a publicação do Acórdão que desconstituiu
decisão do CPJEx de 20/11/2023 e, por consequência, remeteu os autos à instância de origem,
dando-se o devido seguimento à Ação Penal Militar nº 7000617-12.2023.7.01.0001 (evento
59).
No petitório, a DPU requereu o reconhecimento da prescrição em perspectiva
(virtual ou antecipada). Subsidiariamente, pleiteou a realização de perícia técnica para
verificar o tempo estimado para conclusão do processo (evento 67).
7000203-73.2025.7.00.0000
40001375089.V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 28/3/2025, indeferi monocraticamente os pedidos da DPU por serem
manifestamente incabíveis, com arrimo no art. 13, inciso V, c/c o art. 6º, XXVIII, do
Regimento Interno do STM (evento 69).
A DPU foi intimada do decisum em 1º/4/2025. Irresignada com o entendimento
supracitado, interpôs o presente Agravo Interno na mesma data, com supedâneo no art. 1.021
do CPC e no art. 123, inciso I, do RISTM. Requereu, na oportunidade, a reconsideração da
decisão recorrida ou a sua remessa ao Plenário desta Corte, para apreciação, com o
consequente reconhecimento da prescrição em perspectiva (evento 1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Contrarrazões subscritas pelo
Subprocurador-Geral Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA (evento 9),
manifestou-se pelo não conhecimento do Agravo Interno, por entender que não houve
impugnação dos fundamentos da decisão recorrida, descumprindo o princípio da
dialeticidade. No mérito, pugnou pela rejeição do Agravo Interno, pois a prescrição virtual
não encontra previsão no ordenamento jurídico.
Tendo em vista que inexiste retratação por parte deste juízo, sendo mantida a
decisão recorrida, submeto o presente Agravo Interno ao julgamento do Plenário, a teor do
art. 123, § 2º, do Regimento Interno do STM.
É o Relatório.
VOTO
Verifica-se que o recurso defensivo se mostra cabível e tempestivo, além de ter
sido proposto por parte legítima e interessada na reforma do decisum vergastado.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO, SUSCITADA
PELA PGJM, E CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO, EM FACE DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM ABSTRATO
A PGJM, em Contrarrazões, pugnou pelo não conhecimento do presente Agravo
Interno por ausência de impugnação aos fundamentos da Decisão recorrida.
Assiste razão ao Parquet Castrense.
O recurso em análise apenas informou o conteúdo da Decisão monocrática e
requereu que fosse essa revertida, sem impugnar seus respectivos fundamentos. Segue, para
tanto, trecho do Agravo:
03. - DA IMPUGNAÇÃO À DECISÃO AGRAVADA
Firme-se, de agora, que a pretensão desta Defesa Pública Federal é, em plano inicial, que
Vossa Excelência, Ministra Presidente, repense a prolatada Decisão monocrática, que
indeferiu os pedidos requeridos pela DPU/Categoria Especial/Tribunais Superiores, com
fundamento no art. 13, V, c/c art. 6º, XXVIII do Regimento Interno do STM, dizendo que ... “...
INDEFIRO os pedidos da DPU de reconhecimento da prescrição em perspectiva (virtual ou
antecipada) e de realização de perícia técnica (evento 67), por serem manifestamente
incabíveis”.
7000203-73.2025.7.00.0000
40001375089.V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Caso assim não o faça, pede-se que seja levado ao pleno de Ministros para que seja apreciada
e atenda-se o pleito de interesse do cidadão jurisdicionado atendido na instância de base pela
DPU/Rio de Janeiro/RJ.
Na Decisão agravada, Vossa Excelência, Ministra Presidente, indeferiu os pedidos, em que a
DPU/Categoria Especial/Tribunais Superiores requereu o reconhecimento da ‘prescrição em
perspectiva’ da pretensão punitiva estatal, declarando-se extinta a punibilidade e caso não
acolhido o pedido, que seja realizado de perícia técnica.
Em síntese, citando jurisprudência não reconheceu a prescrição em perspectiva e, no
sequente, a possível perícia técnica para constatar que em seguindo com o processo ele estará
prescrito ao final, em caso de condenação. E julgou com base no art. 13, V, c/c art. 6º, XXVIII
do Regimento Interno do STM.
Desse modo, por tudo quanto exposto, a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DE
CATEGORIA ESPECIAL/TRIBUNAIS SUPERIORES requer, em plano inicial o repensamento
da monocrática Decisão por Vossa Excelência, Ministra Presidente, reconhecendo a
prescrição virtual.
Nota-se, portanto, que não restou atendido o princípio da dialeticidade, requisito
necessário para a admissibilidade recursal. Para melhores esclarecimentos, cito a doutrina de
Renato Brasileiro de Lima
1:
Por conta do princípio da dialeticidade, a petição de um recurso deve conter os fundamentos
de fato e de direito que embasam o inconformismo do recorrente. O recurso deve, portanto, ser
dialético, discursivo, ou seja, incumbe ao recorrente declinar os fundamentos do pedido de
reexame da decisão impugnada, pois somente assim poderá a parte contrária apresentar suas
contrarrazões, respeitando-se o contraditório em matéria recursal.
Tal entendimento está de acordo com a jurisprudência sedimentada pelo e.
Supremo Tribunal Federal, in verbis:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
INCOGNOSCIBILIDAE. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
FEMINICÍDIO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, a interposição de agravo regimental
demanda a mínima articulação de argumentos aptos a infirmar a decisão arrostada, não
sendo suficiente a mera reiteração dos termos aduzidos na inicial do writ. 2. A ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão unipessoal conduz à imediata e integral
incognoscibilidade do agravo, por violação ao princípio da dialeticidade recursal. 3. Agravo
regimental não conhecido.
(HC 209857 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 16-05-2022,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 01-06-2022 PUBLIC 02-06-2022);
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL E DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO NÃO
CONHECIDO. I - A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
implica o não conhecimento do agravo regimental, por inobservância do art. 1.021, § 1º, do
Código de Processo Civil e do princípio da dialeticidade recursal. II - Agravo regimental não
conhecido.
(RMS 39324 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 08-11-2023,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-11-2023 PUBLIC 16-11-2023).
7000203-73.2025.7.00.0000
40001375089.V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, houve violação ao princípio da dialeticidade e o presente recurso não
merece conhecimento.
Ocorre que, dada a possibilidade de concessão de ofício de ordem de habeas
corpus, perde importância o não conhecimento do recurso frente a evidente constrangimento
ilegal, em decorrência da extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão
punitiva pela pena em abstrato do crime imputado na Denúncia.
Observe-se que o delito previsto no art. 187 do CPM possui pena máxima de 2
(dois) anos. Por isso, enquadra-se ao prazo prescricional contido no art. 125, VI, do CPM, de
4 (quatro) anos. Outrossim, aplica-se ao caso a redução pela metade do prazo prescricional,
com base no art. 129 do CPM, uma vez que o réu era menor de 21 anos à época do delito
(evento 13 da APM nº 7000617-12.2023.7.01.0001).
O interregno de 2 (dois) anos conta-se a partir da única causa interruptiva da
prescrição, qual seja, o recebimento da Denúncia (evento 1, doc. 2, da APM), em 22/6/2023,
por força do art. 125, § 5º, I, do CPM. Logo, a prescrição da pretensão punitiva foi alcançada
em 22/6/2025, à vista da pena em abstrato, o que impede qualquer pretensão, doravante
surgida, de querer apenar o acusado pela prática do crime de deserção.
Ex positis, voto no sentido de acolher a preliminar suscitada pela PGJM e de
não conhecer do Agravo Interno e, em sequência, de conceder, de ofício, ordem de habeas
corpus para declarar a extinção da punibilidade de JUAN LUCAS BRIZON DE FREITAS,
em face do advento da prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato, com
fundamento no art. 123, inciso IV, no art. 125, inciso VI e § 5º, inciso I, e no art. 129, todos
do Diploma Penal Castrense.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Presidente,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001375089v16 e do
código CRC 2218de2d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 12/09/2025, às 18:23:49
1. LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único. 8. ed. Salvador: Ed. JusPodvim, 2020. p. 1.753.
7000203-73.2025.7.00.0000
40001375089.V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR